Tribunal: TJES
Processo: 0000331-06.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-06.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE SILVA DE SOUZA e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000331-06.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI BRITO ALEXANDRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SINTIK DE SOUZA VIEIRA - ES24145

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recorrente faz jus à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) definir se eventual insuficiência financeira do réu constitui fundamento idôneo para reduzir a pena de multa; e (iii) verificar se há interesse recursal no pedido da gratuidade de justiça, quando o juízo de piso já suspendeu a exigibilidade de pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza e quantidade das drogas apreendidas com o apelante em concomitância com elementos que evidenciam que a dedicação ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade quando não são infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada ao apelante (05 anos de reclusão) não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal.

6. Eventual insuficiência financeira do réu para adimplir a sanção pecuniária não constitui fundamento idôneo para sua redução pelo órgão recursal (AgRg no AREsp n. 2.495.339/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

7. Carece de interesse recursal o pleito de concessão da gratuidade de justiça quando o magistrado
a quo
, presumindo a hipossuficiência econômica do apelado, já suspendeu a exigibilidade das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A natureza e a quantidade de drogas em concomitância com elementos que evidenciam que a dedicação ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Incabível a redução da pena com fundamento em insuficiência financeira do réu, especialmente quando a sanção pecuniária se revela proporcional à pena corporal imposta.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 984.234/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025;
AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.495.339/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAÍ BRITO ALEXANDRINO,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em sequência, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a redução da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 13913327, pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 14030595, a Procuradora de Justiça Edwiges Dias se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000331-06.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI BRITO ALEXANDRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SINTIK DE SOUZA VIEIRA - ES24145

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] No dia 05 de maio de 2021, por volta de 19h59min, na Rua Projetada, Braço do Rio, São Jorge, Conceição da Barra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, guardavam drogas, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e horário supracitados, policiais militares efetuavam patrulhamento no local, até que ao adentrarem a rua do meio, se depararam com dois indivíduos, sendo que um deles estava no portão de uma residência e o outro estava na calçada, sendo possível visualizar aquele entregando algo para este.

Ato contínuo, os agentes estatais se aproximaram, momento em que o indivíduo que estava no portão correu para dentro da residência, enquanto o que estava na calçada foi abordado, tendo sido identificado como RAÍ BRITO DE ALEXANDRINO, sendo encontrado em seu poder uma bucha de maconha, a qual foi entregue pelo sujeito que evadiu-se para o interior do imóvel.

Após, os policiais adentraram a residência, oportunidade em que depararam-se com o outro homem que havia entregado o entorpecente, sendo identificado como GEOVANE SILVA DE SOUZA. Ademais, foi encontrado mais um sujeito, de nome TAILA MARTINS PEREIRA, que, juntamente com Geovane, estava tentando esconder as drogas que estavam sendo comercializadas, estas espalhadas no chão da residência, sendo constatado o número de 26 (vinte e seis) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de crack, todas embaladas e prontas para a venda.

Importante mencionar que a região é conhecida como sendo ponto de venda de entorpecentes, sendo a residência de propriedade do denunciado RAÍ BRITO DE ALEXANDRINO. Além disto, as circunstâncias das prisões evidenciam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal, mas sim a comercialização.

Isto posto, RAÍ BRITO ALEXANDRINO, TAILA MARTINS PEREIRA e GEOVANE SILVA DE SOUZA incorreram no crime do artigo 33, da Lei n'1.343/2006.[...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em sequência, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a redução da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, o magistrado
a quo
não aplicou a referida redutora em razão das circunstâncias dos fatos e da quantidade e variedade das drogas apreendidas. Vejamos:

Registro, finalmente, ser incabível a aplicação da causa especial prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias dos fatos, bem como a quantidade e variedade das substâncias ilícitas apreendidas.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para elevar a pena-base e afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando não há outros elementos que evidenciem a habitualidade delitiva. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.34/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 PARA NÃO SE INCORRER EM BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 3. Tendo em vista que a natureza e a quantidade de drogas - vetor judicial único, conforme já explanado na decisão monocrática recorrida - já foram valoradas na primeira fase de dosimetria, é necessário a aplicação do redutor no patamar de 2/3, sob pena de se incorrer em bis in idem. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 984.234/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025)

Contudo, como já consignado, as circunstâncias fáticas também inviabilizaram a aplicação do tráfico privilegiado no entendimento do juízo de piso, razão pela qual passo a analisá-las.

Ao analisar os autos, verifico que o acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a propriedade das 26 (vinte e seis) buchas de maconha e 13 (treze) pedras de crack apreendidas em sua residência, afirmando que os entorpecentes eram destinados à mercancia, de modo que os corréus estavam no local dos fatos na condição de usuários adquirentes, versão por eles corroborada em juízo (mídias presentes no id. 13913324).

Constato, ainda, que os policiais militares confirmaram em juízo os depoimentos prestados em sede policial, no sentido de que o local da residência do acusado era conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Destaco:

“
Que estavam em patrulhamento, quando avistaram o local, que já é de costume em questão de tráfico ilícito de entorpecentes; que viram dois indivíduos em frente à residência e um deles entregando algo para outro (Raí e Geovane), demonstrando certo nervosismo quando avistaram a viatura; que a rua era conhecida pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes; que conhecia os dois indivíduos por informações acerca do envolvimento deles com o tráfico de drogas; que nunca tinha realizado abordagem dos mesmos, mas já tinha ouvido falar; [...] (Depoimento do Policial Militar Lucas Mota Alvarenga, em juízo – mídia no id. 13913324).

“
QUE: Durante patrulhamento de rotina realizado no dia de hoje 05/05/2021 pelas RPs 4040 e 4189 (no bairro São Jorge, Braga do Rio ao entrarmos na rua do meio, foi percebido que um individuo de cabelo loiro, sem camisa que estava no portão de uma residência, entregava algo nas mãos de outro individuo que estava na calada. Tendo em vista que o endereço é conhecido dos militares por ser um ponto de comércio de entorpecentes, realizadas ali outras apreensões, realizamos a aproximação, momento em que o referido individuo de cabelo loiro saiu em disparada para dentro do imóvel; [...]” (Depoimento do Policial Militar Thiago Almeida Roncatto, em sede policial – documento digitalizado no id. 13913324).

Diante disso, entendo que há nos autos elementos que evidenciam que a dedicação do apelante ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual.

Cumpre salientar que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade quando não são infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Assim, não merece reparos a decisão objurgada, quanto à impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao acusado, eis que não preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não subsiste, por conseguinte, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada ao apelante (05 anos de reclusão) não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal.

Quanto à sanção pecuniária, verifico que o acusado foi condenado ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Assim, a pena de multa foi aplicada no parâmetro mínimo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo que eventual insuficiência financeira do réu para adimpli-la não constitui fundamento idôneo para sua redução nesta instância recursal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao agravo em recurso especial, readequando a pena do agravante para 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa. 2. O agravante sustenta a desproporcionalidade na fixação da pena de multa, pleiteando sua redução para o mínimo de 10 dias-multa, conforme o Código Penal, ou, subsidiariamente, para 500 dias-multa, conforme a Lei n. 11.343/2006, em razão de suas condições socioeconômicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pena de multa fixada em 580 dias-multa é desproporcional, considerando as condições socioeconômicas do agravante e o princípio da especialidade entre a Lei n. 11.343/2006 e o Código Penal. III. Razões de decidir 3. A pena de multa foi fixada com base no parâmetro mínimo da Lei n. 11.343/2006, que prevalece sobre o Código Penal devido ao princípio da especialidade. 4. A gradação da pena de multa foi proporcional à pena corporal, seguindo o critério bifásico, e o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, considerando a hipossuficiência do réu. 5.
A condição financeira do réu não justifica a redução da pena de multa abaixo do mínimo legal, mas pode ser considerada pelo juízo da execução para eventual parcelamento ou extinção da pena, conforme o Tema 931 desta Corte.
6. Não há desproporcionalidade a ser corrigida, e a decisão agravada deve ser mantida, pois os argumentos apresentados não alteram a compreensão firmada anteriormente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A pena de multa deve ser fixada conforme o parâmetro mínimo da Lei n. 11.343/2006, prevalecendo sobre o Código Penal pelo princípio da especialidade. 2. A condição financeira do réu não justifica a redução da pena de multa abaixo do mínimo legal, mas pode ser considerada para parcelamento ou extinção da pena na execução." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 49; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: Tema 931 desta Corte. (AgRg no AREsp n. 2.495.339/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

No tocante à gratuidade de justiça, ressalto que a condenação criminal impõe ao réu o dever de arcar com as custas processuais, por determinação do art. 804 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o deferimento do benefício não implica a isenção do pagamento, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade.

Nessa senda, entendo que carece de interesse recursal o pleito de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o magistrado
a quo
, presumindo a hipossuficiência econômica do apelado, já suspendeu a exigibilidade das custas processuais.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)